Tribunal: TJMT
Processo: 0002554-54.2017.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002554-54.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO PESSOA DE SOUZA - CPF: 049.979.441-90 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONIVALDO PESSOA DE SOUZA - CPF: 049.979.441-90 (APELADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 603.997.081-20 (VÍTIMA), DERCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 415.994.201-63 (VÍTIMA), LUCIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 801.945.161-72 (ASSISTENTE), JOSUÉ PESSOA PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002554-54.2017.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

APELADO: ZAQUEU PESSOA ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO –
RECURSO MINISTERIAL
– MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ELEITA – EQUÍVOCO CONSTATADO –
APELO DE ZAQUEU PESSOA ROQUE
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO –
RECURSO DE RONIVALDO PESSOA DE SOUZA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PERIGO COMUM – QUALIFICADORA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NÃO QUESITADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – CONFISSÃO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE – PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECRUDESCIMENTO DA PENA EM 1/6 – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O § 1º do art. 121 do CP estabelece a diminuição da pena de um sexto a um terço, não podendo o magistrado aplicar a minorante em patamar diverso.

Não obstante o fato de o apelante ser multirreincidente, deve ser operada a compensação integral com a confissão espontânea, se o magistrado sentenciante utilizou uma única condenação na segunda fase dosimétrica.

Inocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal se não transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos.

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022].

A atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante ligada ao modo de execução do delito.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por Ronivaldo Pessoa de Souza, e Zaqueu Pessoa Roque, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que condenou o primeiro à reprimenda de 12 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e o segundo à pena definitiva de 26 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de lesão corporal grave [art. 129, § 1º, inciso II, do CP – vítima: Dércio José dos Santos], de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em sua forma tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Izaias de Oliveira Andrade], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP – vítima: José Aparecido dos Santos].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína postula a alteração da fração utilizada na causa de diminuição da pena, no que se refere à tentativa de homicídio em desfavor de Izaías de Oliveira Andrade.

O recorrente Zaqueu Pessoa Roque pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A defesa de Ronivaldo Pessoa de Souza suscita a ocorrência da prescrição quanto aos crimes de lesão corporal grave perpetrada contra Dércio José dos Santos, e de tentativa de homicídio qualificado em face de Izaías de Oliveira Andrade.

No mérito, depreca o redimensionamento da reprimenda imposta.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina: 1) pelo provimento do recurso ministerial; 2) desprovimento do apelo de Zaque Pessoa Roque; e, 3) parcial provimento do recurso de Ronivaldo Pessoa de Souza, para redimensionar a pena quanto ao segundo fato.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA DE RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

Aduz o recorrente que foi fixada a pena de 1 ano e 6 meses em relação ao crime de lesão corporal, e de 1 ano e 4 meses para o delito de homicídio qualificado tentado.

Sustenta, ainda, que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, ultrapassando, assim, o prazo previsto no art. 109, inciso V, do CP.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a sentença ocorreu causa interruptiva de prescrição, consistente na
pronúncia
[CP, art. 117, inciso II].

Consoante se depreende dos autos, o primeiro marco interruptivo se deu em 7/6/2017 com o recebimento da denúncia.

Posteriormente, foi prolatada decisão de pronúncia em 24/4/2019 [segundo marco interruptivo].

E, por fim, a sentença foi proferida em 28/7/2021, razão pela qual, ao contrário do assinalado pela defesa de Ronivaldo Pessoa de Souza, não ocorreu o decurso de quatro anos entre os marcos interruptivos de prescrição.

À vista do exposto,
rejeito
a questão prejudicial de mérito suscitada por
Ronivaldo Pessoa de Souza
.

DO MÉRITO

DO RECURSO MINISTERIAL

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína assevera que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na terceira fase dosimétrica, ao aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do CP, referente à tentativa de homicídio em face da vítima Izaias de Oliveira Andrade [Fato 1], utilizou a fração de 1/2 [metade].

Contudo, afiança o órgão de acusação que a lei vigente determina que a pena seja diminuída
até um terço
, e não de metade.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de origem, em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, referente à vítima
Izaias de Oliveira Andrade
, na terceira fase dosimétrica, assim fundamentou:

“
TERCEIRA FASE
:

Não há causas de aumento.

Há causa especial de
DIMINUIÇÃO
de pena por se tratar de
HOMICÍDIO TENTADO
(art. 14, II, do Código Penal), razão por que
REDUZO
a pena provisória aplicada em 2/3, alcançando a fração de
4 (quatro) anos de reclusão
.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam,
exemplificativamente
: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos,
a conduta do réu se distanciou bastante da fase de consumação do crime
(
iter criminis
como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), tanto que sequer a vítima foi atingida (tentativa incruenta).

Por fim, presente uma causa genérica de diminuição de pena reconhecida pelo nobre Conselho de Sentença, consistente na
‘participação de menor importância’
(art. 29, § 1º do CP),
DIMINUO
a pena provisória em 1/3 (um terço), isso porque não há maiores elementos que permitam ao juízo aferir o grau de relevância da sua participação, salvo a informação de tomar participação no crime
pilotando a motocicleta
. Assim, tenho que a fração máxima de 1/3 (um terço) é razoável. Assim,
FIXO
a pena
DEFINITIVA
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Reconhecida a causa de diminuição de pena pelo Conselho de Sentença (art. 121, § 1º, do CP – cometer o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima),
DIMINUO
a pena em 1/2, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, fração intermediária, isso por que para além da tia dos acusados ter sido agredida, ainda teve os móveis da casa todos destruídos.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Ministério Público Estadual, haja vista que o magistrado de origem se equivocou quanto à fração eleita referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 2º, do CP.

Pelo que se extrai da sentença hostilizada, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri diminuiu a pena pela metade, sendo que, a norma legal autoriza a redução máxima de 1/3 [um terço]
[1]
.

Logo, a dosimetria da pena deve ser retificada, neste particular.

DO RECURSO DE ZAQUEU PESSOA ROQUE

A defesa de Zaqueu Pessoa Roque postula a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A toda a evidência, não se põe dúvida que o réu é multirreincidente, ostentando, segundo a sentença hostilizada,
quatro
condenações definitivas.

Ocorre, porém, que o magistrado de origem valorou três condenações na primeira fase dosimétrica, a título de maus antecedentes, remanescendo apenas uma na segunda fase dosimétrica.

Nesse diapasão, assiste razão à defesa de
Zaqueu Pessoa Roque
ao pleitear a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Colho da jurisprudência:

“[...] – Ademais, importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Precedentes.

- As instâncias de origem reconheceram tanto a incidência da confissão espontânea, quanto a agravante da reincidência, contudo, não operaram a compensação integral entre ambas, por considerar o paciente multirreincidente; todavia, havendo sido consignado expressamente que ele possui duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada a título de maus antecedentes (com trânsito em julgado posterior à data dos fatos), e a outra para configurar sua reincidência (trânsito em julgado anterior à data dos fatos), somente esta última condenação é hábil para configurar sua reincidência, sendo de rigor a compensação integral da confissão com a reincidência, ainda que esta seja específica. Desse modo, considerando-se que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência, ainda que específica, são igualmente preponderantes, deve ser operada a compensação integral entre ambas, na segunda fase do cálculo dosimétrico [...]”
[2]
.

DO RECURSO DE RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

O apelante Ronivaldo Pessoa de Souza postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, sob o pretexto de que o magistrado de origem, ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do crime, empregou argumentos que, a seu entender, configuraria a qualificadora do perigo comum [art. 121, § 2º, inciso III, do CP].

Portanto, assevera a defesa que, se não houve inclusão da aludida qualificadora na denúncia, na pronúncia ou na quesitação, não poderia ela ser utilizada para exasperação da pena-base.

Com razão o recorrente.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri exasperou a reprimenda basilar em relação aos crimes de homicídio, assim fundamentando:

“
CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES
, isso por que conforme narrou uma das testemunhas preservadas, no local do crime

“haviam aproximadamente cinquenta pessoas, a maioria crianças, pois era horário de escola”,
quadro a merecer um juízo de reprovabilidade mais acentuado nesta primeira fase de dosimetria diante da quantidade de disparos efetuados, colocando em risco grande quantidade de pessoas e, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal,
FIXO
a pena base em
14 (quatorze) anos de reclusão
”
.

No entanto, como bem salientou a defesa, a fundamentação aduzida configura a qualificadora do
perigo comum
.

Entretanto, a aludida qualificadora não foi descrita na peça acusatória, tampouco objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, razão pela qual não poderia ser utilizada para recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Nesse sentido:

“[...] 5. O fato valorado negativamente consiste no disparo de arma de fogo contra a vítima, em via pública, na presença de outras pessoas trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte, o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base [...]”
[3]
.

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[4]
.

A defesa de Ronivaldo postula, ainda, o redimensionamento da reprimenda basilar em relação ao crime de lesão corporal grave, porquanto, a seu entender, a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [1 ano] foi exasperada em 10 [dez] meses, em virtude de uma única circunstância judicial desfavorável, pleiteando a redução para fração de 1/6 [um sexto].

Na hipótese vertente, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, haja vista o grande número de pessoas presentes no local do crime.

Porém, exasperou a reprimenda basilar acima da fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

Logo, também procede a pretensão recursal, neste particular.

Outro ponto da irresignação defensiva consiste na preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em relação ao homicídio consumado perpetrado em face de José Aparecido dos Santos.

Ressai da sentença hostilizada que o magistrado de origem compensou a atenuante da confissão espontânea com a mencionada agravante simples.

Entretanto, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a
reincidência
e
os motivos do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)”
[5]
.

Destarte, a confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante ligada ao modo de execução do delito.

Assim, pelas razões suso mencionadas, passo à reanálise das reprimendas impostas aos apelantes.

DO RÉU RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Mantenho as circunstâncias do crime como desfavoráveis. No entanto, fixo a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
, aumentando-a à fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

Na segunda fase dosimétrica, diminui-se a pena à fração de 1/6 [um sexto], por conta da atenuante da confissão espontânea, ficando estabelecida a pena intermediária em 1 ano de reclusão, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica estabelecida a pena definitiva de
1 ano de reclusão
.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Afasto as circunstâncias do crime como desfavoráveis, e fixo a pena-base em seu mínimo legal, isto é,
12 anos de reclusão
.

Conservo na segunda fase a atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase mantenho a redução de 2/3 [dois terços] por conta da tentativa, alcançando o patamar de 4 anos de reclusão.

Aplica-se, também, a causa de diminuição da participação de menor importância, diminuindo a pena em 1/3 [um terço], encontrando a reprimenda de 2 anos e 8 meses.

E, por derradeiro, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, retifico a fração utilizada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, reduzindo a pena em 1/3 [um terço], ficando o acusado condenado à reprimenda de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Afasto as circunstâncias do crime e fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contudo, mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão, por força do teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, diminui-se a pena em 1/3 [um terço], em razão da participação de menor importância, ficando o apelante condenado à pena de
8 anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante
Ronivaldo Pessoa de Souza
definitivamente condenado à reprimenda de
10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

DO RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a utilização de três condenações definitivas na primeira fase dosimétrica, redimensiono, de ofício, a reprimenda basilar para
2 anos de reclusão
.

Na segunda fase, compenso integralmente a confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado condenado à reprimenda definitiva de
2 anos de reclusão
.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Afasto as circunstâncias do crime como desfavoráveis, mantendo-se, de outro giro, os maus antecedentes, salientando a utilização de três condenações definitivas.

Dessarte, de ofício, majoro a pena à fração de 1/5 [um quinto], ficando a reprimenda basilar estabelecida em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Na segunda fase, compensa-se integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, diminui-se a pena em 2/3 [dois terços], por força da tentativa, encontrando-se a reprimenda de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

Aplica-se, ainda, a minorante do privilégio reconhecida pelo Conselho de Sentença. Contudo, diminui-se a pena em 1/3 [um terço], e não pela metade, conforme o fez o magistrado de origem, ficando o apelante condenado à reprimenda de
3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
.

DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO

Empregando-se o mesmo raciocínio acima, fica a pena-base estabelecida em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Mantida na fase intermediária a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, aumenta-se a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], haja vista a utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante, ficando a pena intermediária estabelecida em
16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante Zaqueu Pessoa Roque definitivamente condenado à reprimenda de
22 anos de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta a
RONIVALDO PESSOA DE SOUZA
para
10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, e a
ZAQUEU PESSOA ROQUE
para
22 anos de reclusão
, mantido para ambos o regime fechado para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CP, art. 121 [...]
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

[2]

STJ, AgRg no HC 706.216/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

[3]

STJ, HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016.

[4]
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022.

[5]

STJ, HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022